Tribunal: STF
Processo: ARE 1342323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 14 E 17 DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ E DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO À CONVERSAS DE WHATSAPP. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. PERMISSÃO IMPLÍCITA DE ACESSO AOS DADOS. 2. MÉRITO . DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 14 E 17 DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO VETOR "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME" EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 19 DA LEI 10.826/2003. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS ACUSADOS. PREVISÃO MAIS BENÉFICA NO DECRETO N. 9.847/2019. RECURSOS DE DOIS DOS APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. Nas situações em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do whatsapp.
    2. Afasta-se a alegação de ilegalidade da prova obtida por intermédio de interceptações telefônicas quando atendidos os requisitos fixados na Lei 9.296/96, sobretudo porque as decisões encontram-se arrimadas em sólida fundamentação fática e jurídica. 
    3. A violação ao princípio da identidade física do juiz caracteriza-se quando o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não se encontrava oficialmente afastado de suas funções na data da conclusão dos autos para sentença, o que não é o caso dos autos, em que o Magistrado que presidiu a audiência de instrução, estava, na data da conclusão dos autos para sentença, designado para auxiliar o Tribunal do Júri de outra localidade em virtude do Mês Nacional do Júri.
    4. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes dos crimes tipificados nos arts. 14 e 17 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, máxime pelas provas colacionadas aos autos, improcede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
    5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dublo pro reo.
    6. Afasta-se a análise negativa das conseqüências do crime tipificado no art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, se fundamentada no fato de o réu expor a venda e vender armas e munições a criminosos, fomentando a prática de outros delitos com os armamentos por ele comercializados, haja vista se tratar de característica ínsita do crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso permitido.
    7. No tocante à comercialização de munições de calibre .40 e .9mm, a causa de aumento prevista no art. 19, deve ser decotada a causa de aumento prevista no art. 19 da Lei n. 10.826/03, diante da incidência de norma penal mais benéfica estabelecida pelo Decreto n. 9.785/2019.
    8. O Decreto n. 9.785/2019 não tornou o fuzil calibre. 762 um armamento de uso permitido, de modo que quem o comercializa incorre na causa de aumento prevista no art. 19 da Lei n. 10.826/03.
    9. Nos termos do art. 33 do CP, admite-se a fixação do regime fechado a condenado à pena inferior a 8 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável.
    10. Recursos de dois dos apelantes conhecidos e desprovidos. Recursos dos demais apelantes conhecidos e parcialmente providos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente